Tribunal: TJMT
Processo: 0000889-90.2011.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000889-90.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ESTELA DOS SANTOS - CPF: 801.003.501-78 (APELANTE), JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES - CPF: 026.093.181-03 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARINEIDE NOVAIS SOUZA (VÍTIMA), WILSON TEODORO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MARIA ESTELA DOS SANTOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000889-90.2011.8.11.0064

APELANTE: MARIA ESTELA DOS SANTOS, JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELO DE
MARIA ESTELA DOS SANTOS
– SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA – TOTAL LIBERDADE DO JULGADOR PARA APRECIAR O FATO DELITUOSO – DESVINCULAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –
ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO
– RECURSO DE
JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES, CONDUTA E PERSONALIDADE DO AGENTE – FATOS POSTERIORES AO CRIME EM JULGAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – HOMICÍDIO PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO –CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA – RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DE MARIA ESTELA DOS SANTOS DESPROVIDO, COM ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO, E APELO DE JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR SUA PENA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ocorrendo a desclassificação própria não há vinculação do magistrado sentenciante ao que foi decidido pelos jurados.

“Efetivando-se a desclassificação própria, não estaria o Juiz Presidente sujeito a qualquer vinculação, especialmente no que se refere ao dolo do agente e à classificação do novo delito a ele imputado, ‘algo que sequer tenha sido deliberado pelo Conselho de Sentença’”
[STJ, AgRg no AREsp 685.281/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017].

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação da apelante Maria Estela dos Santos por ser frágil e pouco convincente, sua absolvição, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Não se pode negativar os antecedentes, a conduta e a personalidade do agente por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento.

Não havendo provas judicializadas de que o réu esfregou o rosto da vítima ao solo, ou que lhe deu uma rasteira, mas apenas que a perseguiu para atingir seu intento criminoso, tais fatos não podem ser considerados para o recrudescimento da reprimenda basilar.

O crime praticado em local público [bar], na presença de outras pessoas [clientes e funcionários], inclusive, atingindo terceira pessoa de raspão, justifica a exasperação da pena-base.

“[...] mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador”
[STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020].

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000889-90.2011.8.11.0064

APELANTE: MARIA ESTELA DOS SANTOS, JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Maria Estela dos Santos e Jerri Adriano da Silva Alves, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Tribunal do Júri, que condenou a primeira apelante à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3o, do CP], e o segundo apelante à reprimenda de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP].

Aduz a defesa de Maria Estela dos Santos que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
foi contrária à decisão dos jurados.

Consigna que, da análise dos fatos os jurados decidiram pela desclassificação do crime para outro delito culposo, porém, o magistrado sentenciante se equivocou ao condená-la pela prática do crime de lesão corporal dolosa seguida de morte, incorrendo, assim, em desrespeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Postula o reconhecimento do crime de lesão corporal culposa, com o redimensionamento da reprimenda imposta.

Prequestiona, ao final, o art. 5o, XXXVIII, alínea c, e art. 93, inciso XI, ambos da CF, e art. 59 do CP.

A defesa de
Jerri Adriano da Silva Alves
, por sua vez, assevera que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto se lastreou apenas no argumento utilizado pela acusação na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, onde nenhuma testemunha foi ouvida.

Pleiteia, ainda, a revisão da pena imposta.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de
Jerri Adriano
, reconhecendo-se como neutra a circunstância judicial dos antecedentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo de
Maria Estela dos Santos
, e pelo provimento parcial do recurso de
Jerri Adriano da Silva Alves
, apenas para reconhecer neutra a circunstância judicial dos antecedentes.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000889-90.2011.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Maria Estela dos Santos e Jerri Adriano da Silva Alves
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP – vítima:
Wilson Teodoro de Souza
], e na forma do art. 73 e art. 70, ambos do CP, em relação à vítima
Marineide Novais de Souza
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“1 – Consta do procedimento investigatório anexo que no dia
23 de janeiro de 2011
, por volta das
20h00min
, no estabelecimento comercial denominado
‘Bar do Patinga’
, localizado na Rodovia do Peixe, bairro Estrela Dalva, nesta cidade de Rondonópolis, os indiciados
JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES
e
MARIA ESTELA DOS SANTOS
, agindo em união de desígnios e impelidos por motivação fútil,
mataram a vítima Wilson Teodoro de Souza
, mediante
disparos de arma de fogo
(não apreendida), conforme Certidão de Óbito de fl. 21 (será oportunamente juntado o Laudo de Necropsia respectivo).

2 – Consta também dos autos que por ocasião do fato descrito no item anterior,
um dos disparos de arma de fogo
, que foram
efetuados pelos indiciados

JERRI ADRIANO DA SILVA ALVES
e
MARIA ESTELA DOS SANTOS
,
atingiu a perna da vítima Marineide Novais de Souza
(será oportunamente juntado o Laudo de Exame de Corpo de Delito).

Apurou-se que a vítima
Wilson Teodoro de Souza

estava no estabelecimento comercial supracitado
, juntamente com sua companheira,
Sara Cardoso
, local em que também se encontravam os indiciados. Em razão de uma
suposta afirmação da vítima Wilson
,
feita dias antes
, no sentido de que
ele já teria mantido relações sexuais com a indiciada Maria Estela
,
ela e Jerri foram ao encontro das vítimas no bar
, sendo que
Jerri sacou sua arma
,
entrando em luta corporal com Wilson
, tendo a arma de fogo caído ao chão. Enquanto uma pessoa que estava presente no local (não identificado até o momento) separava a briga,
a indiciada Maria Estela se apoderou da arma de fogo
,
desferindo tiros contra Wilson
, que
foi atingido enquanto ia conseguindo fugir do local
. Neste momento,
o indiciado Jerri tomou a arma das mãos de Maria Estela
e
foi atrás da vítima Wilson
,
passando-lhe uma ‘rasteira’
e
fazendo com que caísse ao chão
, quando
então desferiu tiros contra sua cabeça
. Antes de fugir do local,
o indiciado ainda esfregou o rosto da vítima, com os pés
,
contra o chão
,
a fim de se certificar de que esta estava morta
. Maria Estela fugiu do local na sequência, em seu veículo.
Um dos disparos realizados durante o fato atingiu a perna da vítima Marineide
, que se encontrava nas proximidades”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem
pronunciou
os apelantes
apenas
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], perpetrado em face de
Wilson Teodoro de Souza
.

A princípio, examino o apelo de
Maria Estela dos Santos
, que, submetida a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, o Conselho de Sentença
refutou
sua participação na prática de crime doloso contra a vida, assim respondendo aos quesitos formulados:

“
Série II – Materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado em relação à ré Maria Estela dos Santos

1) Que no dia
23 de janeiro de 2011
, por volta das
20h00min
, no estabelecimento comercial denominado
‘Bar do Patinga’
, localizado na Rodovia do Peixe, Bairro Estela Dalva, nesta cidade,
a vítima Wilson Teodoro de Souza
,
foi atingida por disparos de arma de fogo
, conforme laudo de necropsia, fls. 148/159?

SIM (04) VOTOS

2) Essas lesões
foram a causa da morte da vítima
?

SIM (04) VOTOS

NÃO (01) VOTO

3) Que a ré
Maria Estela

concorreu
para o crime
desferindo um disparo contra a vítima
na companhia de terceiro?

SIM (04) VOTOS

NÃO (02) VOTOS

4) Que a ré Maria Estela
agiu sem intenção de causar a morte
, disparando durante a disputa pela posse da arma com terceira pessoa?

SIM (04)

NÃO (01)”.

Diante da desclassificação levada a efeito pelo Conselho de Sentença, reconhecendo que a apelante,
Maria Estela dos Santos
,
não
tinha intenção de causar a morte da vítima, o magistrado de origem promoveu a
desclassificação
de sua conduta para o delito de
lesão corporal seguida de morte
[art. 129, § 3o, do CP], assim fundamentando:

“
2.1. Da conduta da ré Maria Estela
.

Os jurados declararam que a ré
não teve a intenção de promover a morte da vítima Wilson Teodoro
e, no caso, a
desclassificação
, da forma promovida,
não impõe o reconhecimento obrigatoriamente de homicídio culposo
, posto que no presente caso
estamos diante da desclassificação própria promovida após o reconhecimento da materialidade e da autoria
, permitindo ao magistrado singular a apreciação das provas e aplicação de pena de crime diverso do homicídio.

[...]

Assim sendo,
os elementos de prova me indicam que
,
no caso em tela
,
a ré tinha a intenção de lesionar a vítima
, vez que as testemunhas presentes, em especial a informante
Sara Cardoso
e a testemunha
Genivaldo Basto da Rosa
,
descrevem a forma de atuação da acusada
,
afirmando a disputa pela posse da arma ocorreu somente após a promoção dos dois disparos
,
sendo que um acertou a vítima nas costas e o outro errou o alvo
.

Logo,
inconteste que a acusada voluntariamente atentou contra a integridade física da vítima
e, em se tratando de lesão corporal a prova de materialidade se faz através do laudo de necropsia e mapa topográfico. Desta feita, a materialidade está comprovada às 148/159, demonstrando várias lesões que causaram politraumatismo, demonstrando que tais lesões foram promovidas por instrumento perfuro contundente, arma de fogo.

É indiscutível ainda que
a lesão contribuiu para o resultado morte
, logo se torna uma lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3o do CP. Vejamos:

[...]

A prova da morte se faz pelo já citado laudo de necropsia e pelo assento de óbito de fl. 31.

Portanto, concluo que as provas colhidas demonstram, com clareza solar, que há prova de materialidade e autoria em desfavor da ré, devendo assim serem aplicadas as penas do art. 129, §3o do CP”.

Diferentemente do asseverado pela combatente defesa, a sentença proferida
não
foi contrária à decisão dos jurados.

A partir do instante em que o Conselho de Sentença reconheceu que a apelante agiu
sem intenção
de causar a morte, ocorreu o fenômeno que conhecemos por
desclassificação própria
, por meio da qual não há vinculação do juiz singular ao que foi decidido pelos jurados.

Nesse sentido, é a lição de
Rogério Sanches Cunha
e
Ronaldo Batista Pinto
:

“
Desclassificação própria
– Essa desclassificação se diz
própria
quando o Júri
desclassifica o crime para outro que não é de sua competência
,
sem especificar qual o crime
, ‘assumindo o juiz presidente a capacidade decisória sobre o fato sem estar condicionado pela manifestação do Conselho de Sentença’, na precisa lição de Júlio Fabbrini Mirabete (Processo penal, p. 540). Assim por exemplo, quando os jurados não reconhecem a tentativa de homicídio, cabe ao juiz o julgamento da lesão corporal (gravíssima ou grave). Vale atentar que, uma vez operada a desclassificação própria,
o juiz se acha liberado para julgar de forma absolutamente livre
, sendo dada a ele, inclusive, a possibilidade de absolver o réu (RT 731/578)”
[Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1301].

No mesmo sentido, é a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:
“a)
desclassificação própria
: ocorre quando o Conselho de Sentença desclassifica o crime para outro delito que não é da sua competência, porém, não especifica qual seria o delito. Nesse caso,
o juiz presidente assume total capacidade decisória para apreciar o fato delituoso
, pois
não está vinculado ao pronunciamento do Júri
, podendo, inclusive, absolver o acusado”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1401].

Nessa ordem de ideias, não procede a tese defensiva de que a sentença ofendeu o princípio da soberania dos veredictos.

O magistrado apenas incorreria em sentença contrária à decisão dos jurados se estivéssemos diante de desclassificação imprópria, isto é, na hipótese em que
jurados indicam o delito cometido pelo réu
,
v.g.
, quando desclassifica o crime para homicídio culposo.

In casu
, o Conselho de Sentença desclassificou a conduta da apelante,
Maria Estela
, sem indicar o delito praticado, e tampouco reconheceu que ela agiu culposamente, razão pela qual o juiz pode apreciar livremente o fato delituoso.

Nesse sentido:

“[...] 1. Efetivando-se a desclassificação própria, não estaria o Juiz Presidente sujeito a qualquer vinculação, especialmente no que se refere ao dolo do agente e à classificação do novo delito a ele imputado, ‘algo que sequer tenha sido deliberado pelo Conselho de Sentença’ [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 685.281/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017].

Forte em tais razões,
não
procede a pretensão recursal defensiva, neste particular.

De toda sorte, apesar de totalmente desvinculado da decisão dos jurados, o juiz singular
deve
fundamentar sua decisão com lastro nas provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo-lhe defeso condenar exclusivamente com base nos elementos informativos produzidas na esfera inquisitorial.

No caso vertente, temos
duas
testemunhas determinantes para o esclarecimento dos fatos, sendo elas:
Sara Cardoso
e
Genival Bastos da Rosa
.

Na
fase policial
,
Sara Cardoso
foi auscultada em duas oportunidades, assim declarando:

“QUE
a vítima WILSON TEODORO DE SOUZA é seu esposo
; QUE esclarece que a vulga
‘Estela’ efetuou 01 (um) disparo contra WILSON TEODORO DE SOUZA
,
mas não acertou
; QUE a vulga ‘Estela’ estava acompanhada com 02 (dois) rapazes, utilizava 01 (um) veículo Celta Prata 04 (quatro) portas, sendo que a vulga
‘Estela’ passou a arma de fogo para um dos rapazes
; QUE
o rapaz se aproximou pela frente de WILSON e desferiu vários disparos contra a vítima
; QUE a depoente esclarece que ‘Estela’ anteriormente já tinha ameaçado a vítima de morte; QUE a vulga ‘Estela’ e seus dois comparsas fugiram; QUE não sabe informar onde ‘Estela’ pode ser localizada [...]”
[primeiro depoimento].

“QUE
convivia maritalmente com WILSON há sete anos
e desse relacionamento
possuem dois filhos
: uma menina de 3,5 anos e um menino de 8 meses; QUE o casal se dava bem, o relacionamento apenas ficou tumultuado quando a depoente estava grávida; QUE ontem, por volta das dezenove horas,
estava com WILSON no BAR DO PATINGA
, localizado na RODOVIA DO PEIXE, bairro ALVORADA, sentados numa mesa na calçada; QUE
foi pedir um pastel e viu ESTELA
(uma garota de programa, conhecia sua)
sentada em uma mesa junto com o namorado
(
JERRI
) e mais dois homens que não conhece e não lembra dos rostos; QUE
sentou-se e uns cinco minutos após chegou JERRI
,
de arma em punho
,
acompanhado de ESTELA que vinha mais atrás
,
e ele atirou
,
sendo que o revólver ‘lencou’
; QUE nesse momento
WILSON entrou em luta corporal com JERRI
, sendo que
a depoente entrou na frente para o amásio não ser alvejado
, acabou se envolvendo na briga e teve a camisa rasgada; QUE
o revólver caiu no chão
,
ESTELA o pegou e efetuou dois disparos
,
um acertou nas costas e o outro no braço de WILSON
, que correu em direção a sua moto e
acabou caindo no meio da rua
; QUE então
JERRI pegou o revólver da mão de ESTELA e deu um tiro na cabeça da vítima
, nisso a depoente correu para dentro do bar e ESTELA foi atrás e gritou (umas quatro vezes) ‘vaza, se não os caras vai te matar’; QUE JERRI saiu a pé levando o revólver e acompanhado de um outro rapaz, enquanto ESTELA foi embora no seu veículo, um CELTA quatro portas de cor prata, na direção que o namorado havia seguido; QUE uns dez minutos chegou a Polícia Militar e levou a depoente para o CISC onde foi ouvida e, em seguida, liberada; QUE tudo começou quando ESTELA ficou sabendo que na firma onde WILSON trabalhava ele tinha falado que havia ‘comido’ ela; QUE os caras disseram para CIRILO que ele pagou o documento do carro de ESTELA, trocou os pneus e quem comia ela era o ‘BODÃO’, sendo que quando ela ficou sabendo disso ficou revoltada; QUE ‘BODÃO’ é o apelido de WILSON e que a depoente conhece CIRILO, pessoa que trabalha na empresa BOTUVERÁ, que era ‘namorado’ de ESTELA e a ‘bancava’, dando dinheiro e pagando contas dela, sendo que quando ficou sabendo das conversas na empresa deixou ESTELA; QUE há cerca de um mês foi comprar um refrigerante no estabelecimento RECANTO BAR, no bairro JARDIM MORUMBI, onde ESTELA tocava; QUE ela falou com a depoente e pediu para que conversasse com WILSON para ele parar de falar que a estava ‘comendo’; QUE falou para ESTELA que WILSON disse não ter falado essas coisas, que era os caras da empresa que estavam falando, entretanto ela não acreditou e começou a discutir com a depoente; QUE após uns trinta dias um cara alto e forte, com duas correntes de ouro no pescoço, ameaçou a depoente no bar em frente a garagem da empresa de ônibus MOTTA; QUE o cara disse que parasse de discutir com ESTELA porque se não ele iria matar a depoente, e falou ‘você fica na rua, eu te pego na rua’, sendo que ESTELIANE, irmã de ESTELA, que trabalha no bar, foi quem mostrou a depoente para o cara; QUE hoje, ESTELIANE falou para a depoente que ESTELA havia comentado que as horas de WILSON e da depoente estavam contadas [...]”
[segundo depoimento].

Destaque-se, ainda, o depoimento
extrajudicial
prestado por
Genival Bastos da Rosa
:

“QUE
possuía uma barraca de venda de salgados na esquina do BAR DO PATINGA
, no outro lado da rua; QUE no domingo (23/01/2011), não lembra o horário exato, mas acredita que era por volta das vinte horas,
ouviu barulho como se fosse de bombinha
; QUE estava trabalhando, de costas para a rua, e quando se virou viu dois homens rolando na rua em frente ao bar; QUE percebeu que
um dos homens estava com uma arma na mão
e então correu para a casa do rio, enquanto os clientes também correram; QUE quando estava correndo para a casa do tio
viu um terceiro homem
, que
estava tentando separar a briga
,
pegar um revólver e entregar para uma mulher
; QUE
o homem conseguiu separar a briga
e
ficou segurando um deles
, sendo que nesse momento
a mulher que estava com o revólver atirou no outro homem
,
que estava saindo do local
; QUE nisso o cara que estava separando a briga
soltou o outro homem
,
sendo que este correu
,
pegou a arma da mulher
e
foi atrás da vítima
,
dando-lhe uma rasteira
e
efetuando mais dois tiros nela
; QUE
o atirador após efetuar os tiros colocou o pé no rosto da vítima e esfregou no chão
,
como para constatar que estava mesmo morta
; QUE ele saiu a pé na rua entre o bar e a lanchonete, no rumo do bairro ALVORADA, e o depoente não sabe para onde foi a mulher e o outro homem que estava separando a briga; QUE
o homem que efetuou os disparos o depoente conhece do bairro
, pois é seu cliente,
e sabe apenas que o chamam de JERRI
; QUE a mulher era baixa, morena, cabelos pretos e compridos, compleição física média e fazia aproximadamente uns quinze minutos que havia comprado um lanche e não tinha pago; QUE a vítima também tinha acabado de lanchar, acompanhado de SARA, sendo que os dois eram clientes do depoente, que entretanto não sabia o nome do homem que foi baleado; QUE o depoente não quer ficar de frente com os suspeitos, mas se tiver fotos recentes deles tem certeza que é capaz de reconhecê-los [...]”.

Conquanto tenham afirmado perante a autoridade policial que presenciaram o momento em que a vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo, consignando, ainda, que a acusada,
Maria Estela dos Santos
, foi responsável por desferir
dois tiros
, as aludidas testemunhas não confirmaram seus depoimentos em juízo, haja vista que não foram localizadas no endereço declinado nos autos.

Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo [
Marineide Novaes Souza
,
Antônio Batista de Aquino
e
Edmilson Teodoro de Souza
]
não
souberam declinar o nome dos responsáveis pelos disparos, desconhecendo, inclusive, a motivação do crime.

A apelante,
Maria Estela dos Santos
, afirmou, em juízo, que
Jerri Adriano
atirou em
Wilson
, porém, não chegou a ver o momento do disparo.

Disse, apenas, que eles entraram em luta corporal, e, nisso, a arma caiu, e que neste momento
Sara
pegou o revólver.

Afirmou, ainda, que, neste instante, segurou a arma juntamente com Sara:
“nós duas ficamos segurando a arma”
, e que no momento em lutavam para ficar com o artefato, um disparo foi efetuado,
“para o alto”
, não atingindo ninguém.

Verifica-se, portanto, que
Maria Estela
negou, veementemente, ter atirado na direção de Wilson.

Esta mesma versão, aliás, foi confirmada pelo corréu
Jerri Adriano
, segundo o qual o revólver caiu e a
Sara
o pegou.

Consignou que
Maria

Estela
grudou no braço de
Sara
e levantou para cima, e posteriormente tomou o revólver delas, alvejando a vítima.

O apelante
Jerri Adriano
isentou a coacusada
Maria

Estela
de envolvimento na empreitada delituosa, asseverando que ela
“só pegou no braço da mulher”
, e
nenhuma
testemunha inquirida na fase judicial confirmou sua participação.

Forte em tais razões, à míngua de provas judicializadas, entendo que a absolvição da apelante
Maria Estela dos Santos
,
de ofício
, é medida que se impõe.

Passo, agora, à análise do recurso interposto por
Jerri Adriano da Silva Alves
.

Percebe-se, às escâncaras, que o inconformismo defensivo repousa no fato de o Conselho de Sentença não ter acolhido sua tese de
legítima defesa
.

Conquanto nenhuma testemunha tenha sido inquirida durante a Sessão Plenária, e embora aquelas ouvidas durante a instrução preliminar
não
tenham apontado
Jerri Adriano
como autor dos disparos responsáveis por ceifar a vida de
Wilson Teodoro de Souza
, ressai dos autos que o próprio apelante confessou a prática delitiva, consignando, porém, que agiu em
legítima defesa putativa
, pois
imaginava que a vítima estivesse armada
.

Segundo
Jerri Adriano da Silva Alves
, na data dos fatos, estava em um estabelecimento comercial, denominado
“Bar do Patinga”
, juntamente com sua namorada,
Maria Estela dos Santos
, e, no momento em que foi pagar a conta, passando pela vítima, ela
“colocou a mão na cintura”
, e, imaginando que o ofendido fosse atirar, desferiu o primeiro disparo.

Depois, asseverou o apelante que entraram em luta corporal, e a arma caiu ao chão, e após tomar das mãos de
Sara
e
Maria Estela
, desferiu
mais dois tiros em direção da vítima
, foragindo em seguida do local.

Destaque-se, ainda, que o próprio apelante confirmou que um disparo de arma de fogo foi desferido bem próximo à vítima, e que
atingiu sua cabeça
.

A despeito da tese defensiva de
legítima defesa
suscitada pela defesa, o Conselho de Sentença não acolheu a referida excludente de ilicitude, condenando-o pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Portanto, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704 – grifo é nosso].

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032 – grifo é nosso].

Vale dizer: se apresentadas
duas versões
durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas,
não há falar em nulidade do veredicto proferido
, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015].

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015].

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, no respeitante à
anulação
do julgamento.

Passo à análise da pretensão subsidiária deduzida pela defesa, atinente ao
redimensionamento
da reprimenda imposta, em relação ao apelante
Jerri Adriano da Silva Alves
.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase de individualização da pena, sopesou de modo desfavorável os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, e as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“[...] Quanto aos
antecedentes criminais
, e a
conduta social
e
personalidade
vê-se que
destoam do almejado pela sociedade
, posto que o acusado, depois de ter agraciado com liberdade provisória nestes autos,
cometeu novos crimes
, sendo condenado por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com coisa julgada, em penas de 9 anos, estando a cumprir executivo de pena na 4a Vara Criminal desta Comarca, autos 669728. Oras, é perceptível que assim agindo
o réu não tem o menor apreço pela paz social
, logo, aumento sua pena em 01 (um) ano. As
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que
o réu promoveu disparos contra a vítima em um espaço público
,
atingindo terceira pessoa de raspão
, a
Sra. Marineide Novais de Souza
. Não bastasse,
de forma covarde
,
perseguiu a vítima já alvejada
,
deu-lhe rasteiras que a fizeram cair
e, por fim,
promoveu dois disparos pelas costas
e, ainda,
esfregou o rosto da vítima no solo
, como forma de
confirmar sua morte
. É repugnante o desrespeito promovido pelo réu, tratando a vítima como um trapo velho, que pode ser arrastado e esfregado no chão. Logo, majoro a pena em 03 (três) anos [...]”.

No que tange aos
antecedentes
,
conduta social
e
personalidade do agente
, constata-se que o fato mencionado pelo juízo de origem, qual seja, a condenação sofrida pelo apelante pela prática do crime de tráfico e de associação para o tráfico, refere-se a fatos ocorridos
posteriormente
ao delito em julgamento.

O crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo qual
Jerri Adriano da Silva Alves
foi condenado, foi perpetrado em
23/1/2011
, enquanto o delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico ocorreu em
23/9/2016
, não servindo, portanto, de fundamentação idônea a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

No atinente às circunstâncias do crime, não há
prova judicializada
de que o apelante
Jerri Adriano
tenha esfregado o rosto da vítima ao solo, ou que tenha lhe dado rasteira, mas, apenas que a perseguiu para atingir seu intento criminoso, o que não pode ser negativado.

Em contrapartida, entendo que o fato de o crime ter sido praticado em local público [bar], na presença de outras pessoas [clientes e funcionários], inclusive, atingindo terceira pessoa de raspão, são elementos hábeis a justificar o recrudescimento da pena-base.

Com base em tais razões, redimensiono a reprimenda basilar para
14 anos de reclusão
.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não reconheceu a
confissão espontânea
, porquanto, a seu entender,
“a confissão qualificada não merece ser premiada”
.

Segundo pacífico entendimento jurisprudencial,
“mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador”
[STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020].

Na hipótese vertente, o
único
elemento concreto a autorizar a conclusão do Conselho de Sentença pela condenação, consiste na confissão, ainda que qualificada, do acusado
Jerri Adriano
, máxime porque, insista-se, as testemunhas inquiridas em juízo não souberam declinar, com segurança, quem foi o autor dos disparos que acabou por ceifar a vida da vítima.

Portanto, a meu sentir, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, razão pela qual, fixo a reprimenda intermediária e, à míngua de causa de diminuição ou de aumento, também a definitiva, em
12 anos de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Maria Estela dos Santos
. Contudo,
de ofício
, a
absolvo
da prática do crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3o, do CP], com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Jerri Adriano da Silva Alves
para redimensionar sua reprimenda para
12 [doze] anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020